Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-02.2021.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos patrimonial e moral julgada procedente para declarar a inexistência dos negócios jurídicos entre as partes, e, por consequência, a inexigibilidade dos descontos efetuados em desfavor da parte autora; para condenar o réu à devolução simples e/ou em dobro,

Ementa:
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos patrimonial e moral julgada procedente para declarar a inexistência dos negócios jurídicos entre as partes, e, por consequência, a inexigibilidade dos descontos efetuados em desfavor da parte autora; para condenar o réu à devolução simples e/ou em dobro, observada a modulação dos efeitos do AREsp 1.413.542/RS, e a prescrição quinquenal, dos valores descontados indevidamente; e para condenar o réu a pagar indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), autorizada a compensação. APELO DO RÉU. Prova pericial que concluiu pela falsidade das assinaturas. Aplicação da súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dano moral configurado "in re ipsa" em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada. "Quantum" fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme parâmetros orientadores da 19a Câmara de Direito Privado. Repetição na forma simples porque não demonstrada ofensa à boa-fé objetiva. Juros moratórios que incidem a partir do evento danoso, ante responsabilidade extracontrautal (súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência da SELIC a partir de 30.08.2024, como constou da r. sentença. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da condenação. Recurso parcialmente provido.